Tribunal: STF
Processo: HC 221542
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do STF.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DA DECISÃO AUTORIZADORA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAR O DELITO DE ASSOCIAÇÃO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. TESES NÃO ACOLHIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Pronunciando-se o Tribunal de origem sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, não se verifica nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação, pois o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. 



    2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir.



    3. Se o indeferimento do pedido defensivo foi devidamente fundamentado - ressaltando o magistrado a ausência de indícios de extrapolamento do prazo das interceptações -, não cabe a este Tribunal na via especial rever as conclusões ordinárias acerca da dispensabilidade da prova requerida, por ser providência que demanda o reexame do conjunto probatório (Súmula 7/STJ). 



    4. A tese de insuficiência de provas para comprovar a prática do delito de associação para o tráfico esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demanda invariavelmente a reapreciação dos elementos fático-probatórios dos autos. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), pacificou a compreensão de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 



    6. Considerando que a natureza e a quantidade do entorpecentes são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base dos delitos de tráfico e de associação, não se vislumbra ilegalidade no aumento da pena-base em 1/2 no caso de apreensão de 18kg de cocaína. 



    7. Ainda sobre a dosimetria da pena, tem-se que "a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes. (HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 



    8. Agravo regimental não provido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado “à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06; e à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 1050 (um mil e cinquenta) dias-multa, por incurso no artigo 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06”.



3. A parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Requer a concessão da ordem, “afastando o aumento de ½ da pena base, em razão da quantidade de drogas, reduzindo o acréscimo ao mínimo legal, bem como para que seja desconsiderada na fixação da pena a circunstância judicial ‘maus antecedentes’”. 



4. Decido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do TJSP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Além disso, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki)



8. No caso, o Tribunal de origem considerou “[c]orreta [...] a fixação da pena-base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal para: 1. WILTON: a. no que se refere ao crime de tráfico de drogas, em razão dos seus maus antecedentes (fls.424/427), e da enorme quantidade de droga apreendida (cerca de 18Kgde cocaína)”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



9. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas com a tese fixada no julgamento do RE 593.818-RG, de minha relatoria, segundo a qual “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual que rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa:



    Por derradeiro, posto que dispensável, mas a fim de aclarar melhor a Defesa de WILTON, inviável é se falar em desconsideração de mau antecedente por já ter decorrido “período depurador”, pois: 1. ainda que se possa invocar o argumento de que o tempo apaga manchas, assim agir seria desprestigiar aquele que nunca teve mácula qualquer em seu registro criminal, tratando igualmente os desiguais; 2. a boa jurisprudência já se firmou no sentido da possibilidade da fixação da pena base acima do mínimo legal nessas circunstâncias, como se vê de decisões: a.desta Câmara (Ap. n° 0011845-11.2016.8.26.0635,rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, j. em10.10.2017): “Não assiste razão à Defesa ao pleitear a desconsideração dos maus antecedentes, tendo em vista o transcurso do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Estatuto Repressivo. Com efeito, o mencionado dispositivo legal faz referência expressa somente à reincidência, no que diz respeito ao período de cinco anos. Conclui-se, portanto, que a limitação temporal afasta apenas a reincidência, que não se confunde com os maus antecedentes”



    [...]



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator